Tribunal: TJBA
Processo: 8033730-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033730-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: LUCIANA PITANGA FREIRE LEAHY GUERRA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SENA SOUZA, GABRIEL DE SENA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTROLE DE ABUSIVIDADE. REAJUSTES ANUAIS PELA FIPE SAÚDE E POR FAIXA ETÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência para substituir os reajustes aplicados no plano de saúde contratado por aqueles autorizados pela FIPE SAÚDE, fixando o valor da mensalidade em R$ 2.352,68.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a decisão que concedeu tutela provisória de urgência para congelar o valor da mensalidade de plano de saúde operado por entidade de autogestão deve ser reformada para autorizar a aplicação de reajustes anuais pela FIPE SAÚDE e reajustes por faixa etária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A CASSI é entidade de autogestão regulada pela ANS, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor aos contratos por ela administrados, conforme Súmula 608 do STJ. Não obstante, submete-se à Lei nº 9.656/1998, às normas regulatórias da ANS e aos princípios do Código Civil, cabendo ao Judiciário o controle de abusividade com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao abuso de direito.

4 - O contrato prevê reajustes anuais com base na variação do IPC Saúde (FIPE) e reajustes atuariais pela variação de custos, havendo previsão contratual para reajustes por faixa etária que observam os limites da RN 63/2003 da ANS.

5 - Os planos coletivos não estão vinculados aos percentuais de reajuste anual estabelecidos pela ANS para planos individuais, devendo observar as cláusulas contratuais, as normas regulatórias e a vedação a percentuais desarrazoados, cuja aferição demanda análise técnica atuarial em cognição exauriente.

6 - O Tema 1.016 do STJ estabelece que a variação acumulada dos reajustes por faixa etária deve observar o sentido matemático da expressão, aplicando-se a respectiva fórmula matemática. O Tema 952 do STJ valida o reajuste por mudança de faixa etária desde que haja previsão contratual, observância das normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados sem base atuarial idônea.

7 - A decisão agravada, ao fixar valor específico para a mensalidade desconsiderando os reajustes anuais e por faixa etária, pode comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, especialmente considerando a natureza de autogestão da operadora.

8 - Não há elementos suficientes para afastar por completo a tutela deferida, mas há fundamento relevante no recurso para autorizar a aplicação dos reajustes anuais pela FIPE SAÚDE e por faixa etária, observados os limites regulatórios e os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se dá parcial provimento para autorizar a aplicação dos reajustes anuais estabelecidos pela FIPE SAÚDE e dos reajustes por faixa etária previstos contratualmente, observados os limites da RN 63/2003 da ANS e os parâmetros do Tema 1.016 do STJ, até o julgamento definitivo do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 187, 421 e 422; Lei nº 9.656/1998; RN 63/2003 da ANS; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1.016; STJ, Tema 952; STJ, AgInt no AREsp 2.054.149/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 26.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8033730-74.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e parte Agravada
LUCIANA PITANGA FREIRE LEAHY GUERRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02